Tribunal: TJMT
Processo: 1023043-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023043-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), NONATO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 459.461.831-68 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS – ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (
STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NONATO ALVES FERREIRA FILHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito no 1020866-25.2020.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, o recorrente sustenta ajuizou ação ordinário com pedido de antecipação de tutela, visando impedir o corte de sua energia elétrica, bem como negativação de seu nome por parte da agravada, referente a fatura de recuperação de consumo de energia elétrica.

Aduz que há ilegalidade na emissão de tais faturas, uma vez que ocorreram de forma unilateral, sem a notificação do agravante.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravante, uma vez que a cobrança é proveniente de recuperação de consumo, bem como se abstenha de proceder a negativação de seu nome em razão dos débitos objeto da presente demanda e/ou retire a negativação caso já tenha efetuado.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, no Id. 66213459.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 71407462).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A concessionária agravada, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia.

Destaca-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo real de energia.

Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016).

Cita-se o entendimento no Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA PRETÉRITA – OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS – DATA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 do STJ) REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se legítima a cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu os ditames dispostos na legislação que rege a matéria.
É ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura pretérita, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Dano moral configurado. No arbitramento da indenização por danos morais cabe ao julgador arbitrar o valor de acordo com o seu arbítrio, sopesando as circunstâncias do caso concreto e a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. Não há que se falar em repetição de indébito, quanto não restou demonstrado nos autos a cobrança indevida ou o pagamento de débito inexistente. Os danos materiais, consubstanciados em lucros cessantes, não restaram comprovados no caso, não havendo que se falar no dever de indenizar. Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios sobre indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 362 do STJ (TJ-MT - APL: 00021676720128110040 154708/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017).

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela recorrida a menor, segundo orientação jurisprudencial, não deve prevalecer.

O corte, somente seria possível nos casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. Desta forma, a cobrança perpetrada, preenche os requisitos para concessão da tutela, pois o risco de dano irreparável decorre dos prejuízos decorrentes da suspensão da energia elétrica e inscrição do nome do autor/recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.

Ademais, a medida pretendida não é irreversível, pois caso seja aferido posteriormente à improcedência da pretensão poderá ser restabelecido a inserção do nome nos órgãos de proteção ao crédito, se for o caso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que a empresa recorrida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora indicada na prefacial, em razão do débito discutidos nos autos, bem como de inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dívida em questão, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se ao valor da causa, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021